Tribunal: TJES
Processo: 5001326-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE ADOLESCENTE DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TRATAMENTO EM DROGADIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE VAGA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. OFERTA DE VAGA EM HOSPITAL. POSSIBILIDADE EM DETRIMENTO DA PLEITEADA CLÍNICA ESPECIALIZADA DESDE QUE DISPONHA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, com absoluta prioridade, o direito à saúde (Art. 4º) e ao desenvolvimento sadio (Art. 7º), e assegura medidas de proteção sempre que tais direitos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, seja em razão da própria conduta da criança ou do adolescente (Art. 98, I, II e III).

2. O tratamento pleiteado encontra-se no rol exemplificativo do Art. 101, do ECRIAD, especificamente nos incisos V e VI, sendo que a medida de internação involuntária foi prescrita, no caso, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019, que, em seu Art. 23-A, §5º, exige formalização da decisão por médico responsável, após avaliação, na hipótese de comprovada impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.

3. Hipótese em que o adolescente já esteve internado involuntariamente, mas recebeu alta precocemente, sem o resultado esperado, da necessária desintoxicação e recuperação, com novo laudo médico prescrevendo a internação involuntária em clínica especializada, a fim de melhor resposta e adesão ao tratamento.

4. A documentação acostada ao instrumento indica que tanto a municipalidade, quanto o ente estatal, reconheceram a necessidade da internação do adolescente, contudo, o Estado apenas liberou vaga para o Hospital Santa Casa de Colatina, e não em clínica especializada, pelo fato de não ter contrato, no momento, com clínica para menor de idade.

5. A legislação regente admite a internação de dependentes de drogas em hospitais gerais, desde que dotados de equipes multidisciplinares (Art. 23-A, §2º, da Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019), pressupondo que, com a liberação da vaga, o nosocômio disponha da estrutura necessária para atendimento do adolescente dependente químico, não havendo que se falar em direcionamento à clínica especializada por vontade da família.

6. Vencida a tese que concluiu pela inexistência de elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas dos entes públicos, especialmente sopesando a baixa probabilidade de sucesso da medida.

7. Recurso conhecido e em parte provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: P. A. P. e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001326-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. A. P., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (com cópia no evento nº 545239) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, nos autos da “
medida protetiva
” ajuizada pelo agravante em favor de PABLO ALMEIDA PEREIRA, indeferiu a medida liminar requerida “
por não haver indício de que o tratamento apontado produzirá efeitos práticos e que haverá fortalecimento dos vínculos familiares.”

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 545237, o agravante aduz, em síntese, que:
(1)
“
A
presenta-se incontestável nos autos que o tratamento pretendido se mostra como o mais resguardado da integridade física e psicológica do adolescente em questão, e logo, de sua própria sobrevivência, bem como resguarda igualmente sua família e a comunidade local.”
(fl. 05);
(2)
“
é possível verificar que na situação concreta apresentada há uma ameaça real que reverbera no direito à saúde, e, logo, diretamente no direito à vida, os quais, não recebendo a devida e necessária tutela jurisdicional ora pretendida, representam a frustração constitucional da diretriz máxima do Constituinte pátrio que estabeleceu a criança e adolescente como prioridade absoluta do Estado Democrático de Direito.”
(fl. 06);
(3)
“
os fundamentos trazidos pela decisum, contra a qual se insurge nesta oportunidade, encontram-se descolados dos princípios e regras de direito relacionadas a matéria. Destarte, consoante amplamente demonstrado, a obrigação estatal em prover o direito à saúde do adolescente não se vincula ao resultado satisfatório do tratamento ora debatido, bem como, data máxima vênia, não compete ao órgão jurisdicional indicar a probabilidade ou não de resultado de tratamento médico, visto que não possui conhecimentos técnicos para refutar, como o fez, o indicativo dos profissionais que atuaram no caso antes de sua judicialização, os quais, todos, apontam para a necessidade da internação.”
(fl. 09);
(4)
“
o presente pedido de internação involuntária de Pablo Almeida Pereira é baseado em indicação feita por profissional da saúde devidamente habilitado a prescrever o tratamento que melhor se amolda à patologia do adolescente, conforme laudo médico constante dos autos.”
(fl. 09);
(5)
“
negar ao paciente uma nova internação, sob o argumento de que já fora tentada tal medida terapêutica, representa, na verdade, negar-lhe a continuidade do tratamento ao qual faz jus, inclusive por comando constitucional.” (fl. 09)

Com base nesses argumentos, pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a internação involuntária do adolescente
PABLO ALMEIDA PEREIRA
determinando aos entes públicos a disponibilização de vaga em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos em favor desse.

Em decisão que consta no evento nº 545917 indeferi o pedido de concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente.

Devidamente intimado, o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões às fls. 01/08 do evento ID nº 560459, em que requer seja negado provimento ao recurso.

Embora devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível às fls. 01/10 do documento ID nº 717183 em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001326-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (com cópia no evento nº 545239) proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, nos autos da “
medida protetiva
” ajuizada pelo agravante em favor de PABLO ALMEIDA PEREIRA, indeferiu a medida liminar requerida “
por não haver indício de que o tratamento apontado produzirá efeitos práticos e que haverá fortalecimento dos vínculos familiares.”

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 545237, o agravante aduz, em síntese, que:
(1)
“
A
presenta-se incontestável nos autos que o tratamento pretendido se mostra como o mais resguardado da integridade física e psicológica do adolescente em questão, e logo, de sua própria sobrevivência, bem como resguarda igualmente sua família e a comunidade local.”
(fl. 05);
(2)
“
é possível verificar que na situação concreta apresentada há uma ameaça real que reverbera no direito à saúde, e, logo, diretamente no direito à vida, os quais, não recebendo a devida e necessária tutela jurisdicional ora pretendida, representam a frustração constitucional da diretriz máxima do Constituinte pátrio que estabeleceu a criança e adolescente como prioridade absoluta do Estado Democrático de Direito.”
(fl. 06);
(3)
“
os fundamentos trazidos pela decisum, contra a qual se insurge nesta oportunidade, encontram-se descolados dos princípios e regras de direito relacionadas a matéria. Destarte, consoante amplamente demonstrado, a obrigação estatal em prover o direito à saúde do adolescente não se vincula ao resultado satisfatório do tratamento ora debatido, bem como, data máxima vênia, não compete ao órgão jurisdicional indicar a probabilidade ou não de resultado de tratamento médico, visto que não possui conhecimentos técnicos para refutar, como o fez, o indicativo dos profissionais que atuaram no caso antes de sua judicialização, os quais, todos, apontam para a necessidade da internação.”
(fl. 09);
(4)
“
o presente pedido de internação involuntária de Pablo Almeida Pereira é baseado em indicação feita por profissional da saúde devidamente habilitado a prescrever o tratamento que melhor se amolda à patologia do adolescente, conforme laudo médico constante dos autos.”
(fl. 09);
(5)
“
negar ao paciente uma nova internação, sob o argumento de que já fora tentada tal medida terapêutica, representa, na verdade, negar-lhe a continuidade do tratamento ao qual faz jus, inclusive por comando constitucional.” (fl. 09)

Com base nesses argumentos, pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a internação involuntária do adolescente PABLO ALMEIDA PEREIRA determinando aos entes públicos a disponibilização de vaga em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos em favor desse.

Em decisão que consta no evento nº 545917 indeferi o pedido de concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente.

Devidamente intimado, o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões às fls. 01/08 do evento ID nº 560459, em que requer seja negado provimento ao recurso.

Embora devidamente intimado, o
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO
não apresentou contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível às fls. 01/10 do documento ID nº 717183 em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou “medida protetiva” em favor de PABLO ALMEIDA PEREIRA
,
afirmando que o adolescente encontra-se em patente situação de risco, razão pela qual pleiteou a sua internação em clínica psiquiátrica especializada.

Para tanto, afirmou que:

Conforme extrai-se dos relatórios carreados aos autos, o núcleo familiar do adolescente vem sendo acompanhado pela rede de apoio desta municipalidade desde o ano de 2014, inicialmente em razão do ambiente familiar absolutamente conturbado em que o adolescente estava inserido, com brigas recorrentes entre os seus genitores, agressão física e psicológica em seu desfavor, além uso demasiado de bebidas alcoólicas pelo genitor.

Diante do contexto acima mencionado, e a despeito do acompanhamento realizado pelos equipamentos assistenciais do município, verificou-se que o adolescente apresentou alteração comportamental, irritabilidade, insubordinação, evasão escolar, uso de substância entorpecentes, bem como envolvimento em furtos e tráfico de drogas na região.

Deflui-se dos documentos constantes no presente procedimento extrajudicial que instrui esta medida que o adolescente PABLO ALMEIDA PEREIRA esteve internado na clínica “Espaço Vivere”, para tratamento em psiquiatria e dependência química, por aproximadamente 02 (dois) meses, durante o segundo semestre de 2019, entretanto, após alta médica retornou ao vício causado pelo consumo de substâncias entorpecentes, inclusive se colocando em situação de rua no município limítrofe de Domingos Martins/ES, além de praticar furtos e outros delitos. Com efeito, infere-se dos autos, conforme laudo médico, de fl. 181, emitido pelo Dr. Renan Borlot Soneghet, CRM – ES 15.681, a indicação pela internação do referido adolescente em clínica especializada para tratamento de drogadição, em razão de “transtornos comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas”. Impende ressaltar que além dos danos causados pelo consumo das substâncias entorpecentes ao seu organismo, o adolescente Pablo ainda está sujeito aos riscos envolvendo as ameaças de morte, por envolvimento com o tráfico de drogas local.

Assim, observa-se que o comportamento de PABLO ALMEIDA PEREIRA oferece grave e iminente risco a seus familiares, a terceiros e, sobretudo, a si próprio, conforme relatório, de fls. 178/178-v, elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Diante desse quadro, é IMPERIOSA a internação involuntária do menor para tratamento de sua dependência química, conforme prescrição médica contida anexa, sendo que a família não possui condições de custear as despesas respectivas.

Com efeito, a Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, analisando os elementos de prova contidos nos autos, entendo que o autor/agravante não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter o menor ao drástico tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Embora o autor narre na petição inicial o vício em drogas do adolescente e traga documentos que demonstrem a existência de considerável conflito familiar, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

O único indício de prova colacionado é um “laudo médico” (fl. 11 do evento nº 545247) emitido em 01/04/2020, por meio do qual o médico Dr. Renan Borlot Sonegjet – não havendo especificação sobre sua especialidade – afirma que
“o paciente acima citado é menor e apresenta problemas por transtornos comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas, não atingindo controle do quadro mesmo em acompanhamento e uso de medicação e com história de internação anterior em outubro/2019. Portanto, solicito internação involuntária em clínica especializada, a fim de melhor resposta e adesão ao tratamento”

É importante observar que o adolescente já esteve internado em clínica para tratamento especializado da dependência química e recebeu a devida alta.

Consta, ainda, que solicitada a vaga, o Estado informou que foi liberada a internação do paciente em Hospital mas a família se recusou a interná-lo porque exige que seja feita a internação em uma clínica (fl. 19, evento nº 545247).

Postas estas considerações, sobre o tema, saliento que a I Jornada de Direito da Saúde aprovou enunciado no seguinte sentido:

Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica, tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos. (Enunciado I)

Já na II Jornada de Direito da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça orientou que
“nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato” (Enunciado 51).

Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento utilizado pelo agravante a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela. 2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01. Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01. Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO. Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação). (TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Ademais, especificamente no caso em análise, é de se notar que o Estado não se negou a fornecer a internação do menor, todavia, a própria família impediu que se concretizasse a medida, por exigir a modalidade de internação que, aparentemente, mais lhe convém. Ora, se a situação ao adolescente é de risco iminente, como aventado no recurso, não me parece crível ou lógico que a família recuse a internação disponibilizada pelo Estado.

Em verdade, compulsando os autos, tenho que a medida pleiteada se traduz em uma verdadeira transferência de responsabilidade da família, em especial da genitora do menor, que é incapaz de resolver seus próprios conflitos, ao Estado. Verifica-se que há uma postura de completa inércia da genitora, que mesmo gozando de acompanhamento e auxílio dos diversos órgãos da Municipalidade, se limita a requerer que o menor volte a ser internado, sem esforçar-se para mudar o contexto que o leva a doença.

Tal circunstância foi muito bem observada nas precisas razões de decidir expostas pelo magistrado de singela instância, cujos trechos transcrevo:

(...) é incabível defender, no presente momento, que a medida pleiteada assegurará o seu resultado prático. Conforme se observa às fls. 38/44 e 57, o adolescente esteve sob internação involuntária em clínica especializada para tanto. Apesar disso, ao lhe ser dada alta, voltou ao uso das substâncias psicoativas.

Registre-se que das informações presentes às fls. 42/44, resta evidente que o ambiente sociofamiliar no qual o menor se encontra inserido é determinante para ao seu adoecimento, e a despeito disso, desde o ano de 2015 que se acompanha a família não houve adoção de qualquer alteração naquele arranjo que pudesse auxiliar o tratamento do menor, percebendo-se disso uma possível inércia por parte da sua responsável legal que declara não mais desejar a convivência com o seu filho e adotando uma postura protetiva ao seu companheiro.

(...)

diante deste cenário, evidencia-se que a ausência de comprometimento da genitora do menor contraria todos os esforços empreendidos por toda a rede assistencial e demonstra uma provável imprestabilidade do tratamento do qual se pleiteia o acesso, como na primeira vez que houve a internação.

Por fim, saliento que conquanto reconheça a severa dificuldade de um dependente químico livrar-se por completo de seu vício (drogas lícitas e ilícitas), não há nos autos elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas dos entes públicos, especialmente sopesando que as circunstâncias demonstram a baixa probabilidade de sucesso da medida.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Não obstante o judicioso voto proferido pelo E. Des. Relator, ouso divergir de Sua Excelência, pois, ao examinar os presentes autos eletrônicos, identifiquei a presença dos pressupostos para concessão parcial da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na origem, que busca assegurar medida protetiva em favor do adolescente PABLO ALMEIDA PEREIRA, atualmente na iminência de completar 16(dezesseis) anos de idade (nascido em 08/10/2004), consistente na disponibilização de vaga em clínica especializada para tratamento em drogadição.

O Juízo
"a quo"
indeferiu a medida liminar porquanto entendeu que importaria em dispêndio de recursos públicos em tratamento com baixa probabilidade de sucesso, salientando que o menor já esteve internado em clínica especializada, e que o ambiente sociofamiliar no qual se encontra inserido é determinando ao seu adoecimento, consignando, outrossim, que o Estado requerido/agravado disponibilizou vaga em hospital, que não foi aceita.

Ocorre que, como ressaltado pelo Ministério Público Estadual, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante, com absoluta prioridade, o direito à saúde (Art. 4º) e ao desenvolvimento sadio (Art. 7º), e assegura medidas de proteção sempre que tais direitos forem ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, seja por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, seja em razão da própria conduta da criança ou do adolescente (Art. 98, I, II e III).

O tratamento ora pleiteado encontra-se no rol exemplificativo do Art. 101, do ECRIAD, especificamente nos incisos V e VI, sendo que a medida de internação involuntária foi prescrita, no caso, em conformidade com a Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019, que, em seu Art. 23-A, §5º, exige formalização da decisão por médico responsável, após avaliação, na hipótese de comprovada impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.

Consoante parecer da douta Procuradoria de Justiça,
“a Lei 10.216/2001, que trata da proteção de pessoas com transtornos mentais, passou a ser aplicada apenas supletivamente aos casos de internação involuntária por drogadição com a vigência da Lei 13.840/2019”
, sendo que,
“mesmo que o requisito do laudo médico circunstanciado ainda devesse ser cumprido, em conjunto com a prova de insuficiência dos recursos extra hospitalares, não vejo porque entender não estarem eles presentes”.

Observa-se que, segundo o laudo médico acostado aos autos, datado de 01/04/2020, o menor
“apresenta problemas por transtornos comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas não atingindo controle do quadro do mesmo em acompanhamento e uso de medicação e com história de internação anterior em outubro/2019”,
razão pela qual fora solicitada
“
internação involuntária em clínica especializada, a fim de melhor resposta e adesão ao tratamento”,
com devida indicação da
“CID-10:F19”
.

Em atestado médico anterior, datado de 06/11/2019, emitido por psiquiatra da clínica especializada na qual o adolescente estava internado involuntariamente desde 01/10/2019, fora assentada a história pessoal de não aderência a tratamento ou regime médico do adolescente, que também foi diagnosticado com deficiência intelectual leve (justificadora da defasagem educacional evidenciada no relatório escolar também constante dos autos, mormente a partir do quinto ano do ensino fundamental), e que nunca teve acesso ao atendimento educacional especializado, e que, apesar dos atendimentos socioassistenciais e psicossociais, estava sendo aliciado pelo tráfico e evoluindo na dependência de substâncias nocivas para saúde, necessitando de apoio.

Os fatos que sucederam imediatamente após a alta da internação, que perdurou por aproximadamente dois meses, evidenciam a precocidade da alta e a consequente ausência do resultado esperado, da necessária desintoxicação e recuperação do adolescente de apenas 15(quinze) anos.

Consoante parecer da douta Procuradoria de Justiça,
“não há, no momento, condição da família para lidar com o problema e, (...), neste momento, não é pertinente questionar se essa dificuldade é oriunda de incapacidade ou outro motivo, pois, como narra o ora agravante, o menor retornou ao mundo do crime, mais especificamente ao mundo do tráfico de drogas, onde foi ameaçado de morte e voltou a utilizar substâncias entorpecentes de forma não recreativa, indicação de que a internação anterior teve fim prematuro, de que o jovem não estava pronto para ser reinserido no convívio social e de que não há tempo a se perder pois, quanto mais tempo o menor permanece nas ruas, sem controle, maior será a dificuldade de tratamento e reinserção na sociedade novamente”

A documentação acostada ao instrumento indica que tanto a municipalidade, quanto o ente estatal, reconheceram a necessidade da internação do adolescente, contudo, o Estado apenas liberou vaga para o Hospital Santa Casa de Colatina, e não em clínica especializada, pelo fato de não ter contrato, no momento, com clínica para menor de idade.

A legislação regente admite a internação de dependentes de drogas em hospitais gerais, desde que dotados de equipes multidisciplinares (Art. 23-A, §2º, da Lei nº 11.343/2006, alterada pela Lei nº 13.840/2019), pressupondo que, com a liberação da vaga, o nosocômio disponha da estrutura necessária para atendimento do adolescente dependente químico, não havendo que se falar em direcionamento à clínica especializada por vontade da família.

A propósito, não consta da inicial qualquer óbice à internação em hospital geral, desde que, por óbvio, atendidas as exigências legais para tanto, mormente a equipe multidisciplinar.

Posto isso, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo E. Relator, por entender comprovados os requisitos para a medida de internação involuntária do menor dependente químico, voto no sentido de
dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir em parte a tutela de urgência pleiteada, determinando a imediata disponibilização de vaga para internação involuntária e tratamento adequado do adolescente e dependente químico PABLO ALMEIDA PEREIRA.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.